Tribunal: TJBA
Processo: 8198163-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198163-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROMUALDO DO NASCIMENTO MATOS Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA PENAL POR PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de anular ato de demissão de policial militar publicado no Boletim Geral Ostensivo nº 193 de 08/10/1997. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32 para a pretensão de anular o ato de demissão; (ii) se a alegação de nulidade do ato administrativo afasta a incidência da prescrição; (iii) se a extinção da punibilidade reconhecida na esfera penal repercute na instância administrativa; (iv) se houve causa de suspensão do prazo prescricional; III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, mesmo na hipótese de alegação de nulidade do ato administrativo. 4 - O ato de demissão foi publicado em 08/10/1997 e a ação de anulação somente foi ajuizada em 23/12/2024, ou seja, decorridos mais de 27 (vinte e sete) anos da publicação do ato impugnado, restando consumada a prescrição quinquenal em 08/10/2002. 5 - O Tema 839/STF não se aplica ao caso concreto, até porque trata do prazo decadencial da Lei 9.784/99 (direito potestativo da Administração de anular seus próprios atos), sem abordar a prescrição quinquenal para ações judiciais contra a Fazenda Pública, matéria regida pelo Decreto 20.910/32. 6 - A extinção da punibilidade reconhecida na esfera penal não repercute na instância administrativa, em razão da independência entre as esferas penal e administrativa, consagrada no art. 935 do Código Civil e no art. 50, § 4º, da Lei Estadual 7.990/2001. A responsabilidade administrativa somente é elidida no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria (art. 50, § 5º, "a", da Lei 7.990/2001), o que não ocorreu no caso concreto. 7 - Inexiste relação de prejudicialidade entre a ação penal e a ação civil, uma vez que esta última discute questões formais diversas das debatidas no juízo penal, que apurou materialidade e autoria. A causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação no caso concreto, sendo imperiosa a observância do regime prescricional especial aplicável às ações contra a Fazenda Pública. 8 - O pedido de revisão do PAD (BGO nº 108 de 06/06/2024) foi movido quando já prescrita a pretensão contida na ação originária, certo que a decisão administrativa que o indeferiu está devidamente fundamentada na inexistência de fatos novos que comprovem inocência ou inadequação da penalidade aplicada, nos termos do art. 91 da Lei 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2º e art. 5º, XXXVI; CC, arts. 200 e 935; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 50, § 4º, § 5º, "a", e 91; CPC, art. 487, II; CP, art. 107, IV; CPP, art. 386, I, IV e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.799.097/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/11/2013; STJ, RMS 43.255/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/11/2016; STJ, MS 17.666/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 16/12/2014; TJ-BA, APL 05288234520198050001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJ 29/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8198163-29.2024.8.05.0001, em que é apelante ROMUALDO DO NASCIMENTO MATOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça